Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE CIÊNCIA DA PARTE. INEXISTENTE. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 4o DA LEI 11.419/2006. APELAÇÃO TEMPESTIVA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos §§ 1o e 3o do artigo 4o da Lei 11.419/2006, a intimação é realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta, que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo.
1.1. Restando verificado nos autos que não houve o registro de ciência expressa da parte, porquanto o sistema registrou uma espécie de registro automático, o prazo de 15 (quinze) úteis para interposição do recurso somente se iniciou após o decurso dos dez dias corridos constantes da Lei 11.419/2006, portanto, tempestivo o recurso.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
2. In casu, a apelada recebe alimentos de seu ex-cônjuge há mais de 03 (três) anos, período suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento.
2.2. Do outro lado, o apelante tem prestado alimentos in natura ao filho em comum do casal, restando demonstrada a alteração da sua capacidade financeira.
2.3. Nesse contexto, entendo que a exoneração da prestação alimentícia consiste em medida imperativa, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento.
2.4. Entretanto, para a redução, deve ser considerada a situação da requerida, que tem situação econômica pouco privilegiada.
2.5. Assim, a exoneração deve ser feita após um ano da publicação do presente acórdão, de maneira a permitir que a requerida se situe dentro de sua nova e futura realidade financeira.
3. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.